Tribunal: TJES
Processo: 0002224-68.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002224-68.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KAMILLA FERREIRA BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. R
ECURSO DEFENSIVO.
A
BSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RECONHECIMENTO. AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE. REGIME ABERTO MAIS BENÉFICO A RÉ.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Inviável a pretensão absolutória, uma vez que a materialidade do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06) restou comprovada pelo boletim unificado, assim como a autoria, tendo em vista o depoimento da vítima, sendo certo que sua palavra possui especial relevância. Precedente.

2. Tendo em vista que todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, foram favoráveis à ré, procede o pedido da defesa de fixação da pena-base, no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, tornando-a definitiva pois ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes ou causa de diminuição ou aumento de pena,

3. Deve ser afastada a aplicação da suspensão condicional da pena (art. 77, do CP), já que impõe uma obrigação à ré, de cumprir os requisitos estabelecidos no art. 78, § 2º, do CP, durante o prazo de 02 (dois) anos, o que é muito mais desfavorável, em vista do cumprimento da pena em regime aberto. Precedente.

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002224-68.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KAMILLA FERREIRA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
KAMILLA FERREIRA BARBOSA
,
contra sentença (fls. 114/117), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-a pelo crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06), à pena de 11 (onze) meses de detenção, no regime aberto, suspensa a sua execução por 02 (dois) anos, na forma do art. 77, do CP.

Em suas razões recursais (fls. 137/), a defesa pugna pela absolvição da acusada, com base na insuficiência de provas. Subsidiariamente, aduz que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, já que todas as circunstâncias do art. 59, do CP são favoráveis, além de ser afastada a suspensão condicional da pena, por ser mais gravosa à ré.

Quanto ao fato, narra a denúncia que, no dia 15 de março de 2002, no bairro Fonte Grande, em Vitória-ES, a acusada, embora estivesse proibida de manter contato e se aproximar da sua ex-companheira JOYCE ALVES GONÇALVES, descumpriu a ordem judicial proferida na MPU nº 0014860-03.2021.8.08.0024, já que foi a uma festa, abordando a vítima e ameaçando-a de mal injusto.

Após detido exame dos autos, não vejo como acolher a pretensão absolutória.

A materialidade, ficou consubstanciada pelo boletim unificado de fls. 05/46.

De igual modo, a autoria também restou caracterizada, pelo depoimento da vítima JOYCE (mídia de fls. 120), onde relatou que, no dia dos fatos, estava na quadra da escola de samba, quando foi surpreendida pela acusada KAMILLA, de posse de uma faca, proferindo ameaças, além de xingamentos, discorrendo ainda que a mesma já tinha sido intimada da medida protetiva, para não se aproximar ou manter contato.

Destaco que, em seu interrogatório (mídia de fls. 120), a acusada confirma que estava na quadra da escola de samba, mas não descumpriu a medida protetiva, pois não se aproximou da vítima e nem proferiu ameças e xingamentos, já que antes de abordá-la com a faca, foi impedida por seus amigos.

Nesse ponto, importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, como já sedimentado pelo STJ:

“(...) 1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Feitas essas considerações, não há dúvida de que a acusada praticou o crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06), existindo provas em seu desfavor, o que impõe a manutenção da sua condenação.

Indo adiante, tenho que razão assiste à defesa, em relação ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, já que todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, foram favoráveis à ré, sendo injustificada a exasperação procedida pela Magistrada, em 11 (onze) meses de detenção.

Assim, a pena-base deve ser estabelecida no mínimo legal, de 03 (três) meses de detenção, e inexistindo circunstâncias atenuantes e agravantes ou causa de diminuição ou aumento de pena, fixo-a definitivamente, em regime aberto.

Por fim, também prospera o pedido defensivo de afastamento da suspensão condicional da pena (art. 77, do CP), já que o SURSIS impõe uma obrigação à ré, de cumprir os requisitos estabelecidos no art. 78, § 2º, do CP, durante o prazo de 02 (dois) anos, o que é muito mais desfavorável, em vista do cumprimento da pena, em regime aberto, pelo prazo de 03 (três) meses.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara Criminal:

(...) 7.
Sendo mais benéfico para o recorrente o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto, deve ser afastada a suspensão condicional da pena. Precedentes. Caso em que o sursis será prejudicial ao réu, pois ficará submetido por 2 (dois) anos às condicionantes previstas no §2º do artigo 78 do Código Penal, quando a condenação penal definitiva foi de apenas 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 049190016821, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 27/07/2022, Data da Publicação no Diário: 05/08/2022)

Neste ínterim, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 4613483),
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir a pena-base da acusada, fixando-a definitivamente em 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, afastando ainda a aplicação da suspensão condicional da pena (art. 77, do CP).

Outrossim, mantenho a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.